Tribunal: STF
Processo: Rcl 78553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mercosul Indústria de Motores S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021283-35.2022.5.04.0402), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Autora é uma indústria de Motores Elétricos localizada na cidade de Caxias do Sul, mantendo em seus quadros profissionais liberais, cooperativados, celetistas e microempresários individuais. 



    O Reclamante ajuizou contra a Demandante uma Reclamatória Trabalhista tombada sob o nº. 0021283-35.2022.5.04.0402, onde alegou nulidade de suas contratações, argumentando que seus contratos de estágio, pessoa jurídica e cooperativa seriam ilegais e não se amoldariam a legislação. 



    Disse o Reclamante, Alexandre José Carbonera, que foi contratado como estagiário em 09.03.2020 e “dispensado” sem justa causa em 04.04.2022, sem anotação em sua CTPS, passando por períodos de estágio, pessoa jurídica e, por fim, na qualidade de cooperativado.



    [...]



    Seguiu referindo que seu contrato inicial, como estagiário, entre 09.03.2020 e 09.06.2020, não estaria dentro das previsões contidas na Lei do Estágio, por se tratar de trabalho sem cunho educativo. Este contrato veio a ser substituído por outro, de Microempresário Individual, válido por aproximadamente 1 ano (22.07.2021).



    Finalizou sua prestação de serviços na qualidade de Cooperativado, em 04.04.2022.



    [...]



    Mesmo sem a clara e evidente existência dos requisitos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul reconheceu o vínculo do período relativo a prestação de serviços por MEI e via Cooperativa, nos seguintes termos, “verbis”:



    [...]



    O Tribunal Regional, ao julgar os Recursos Ordinários interpostos, acolheu aquele manejado pelo Reclamante, declarando a existência de vínculo desde o contrato de estágio, argumentando não atender este os requisitos legais, em especial, a supervisão. Mais uma vez, foi expressamente violada a orientação exarada por este C. STF, em especial, dando valor a liberdade de contratar. 



    O Reclamante, como se verificou ao longo da instrução da ação de origem, em momento algum restou obrigado ou coagido a adotar qualquer outro formato de relação de trabalho.



    [...]



    Ao entender por irregular os variados tipos de contratação com os quais trabalha a Autora, o Tribunal Regional feriu o princípio da livre iniciativa, insculpido no art. 170 da Constituição Federal. O Ente Público simplesmente entrou na forma organizacional e pretendeu alterar o negócio existente. 



    Nos termos da ADPF 324 e no RE 958.252 (que originou o Tema 725), ambos do STF, é lícita toda e qualquer forma de terceirização das atividades, mesmo que esteja seja atividade fim da empresa.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado PROCEDENTE o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, com a cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a qual acresceu e manteve a sentença exarada pela Primeira Instância, dado o desrespeito as teses firmadas nos julgamentos da ADPF nº. 324, ADC 48, ADIs 3.991, 5.625 e 5.766, e do RE 958.252 (Tema 725 – Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Recurso de Revista interposto pela ora Reclamante não foi conhecido pelo Tribunal de origem, por falta de comprovação do regular recolhimento das custas, nos termos que seguem (eDoc. 15, fl. 240): 



    “Vistos os autos. 



    O parágrafo primeiro do artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho exige a comprovação do recolhimento das custas no transcorrer do prazo de interposição do recurso. 



    A parte recorrente não comprovou o regular recolhimento das custas, uma vez que deixou de comprovar o pagamento. 



    Oportuno referir que não é caso de concessão de prazo, nos termos da OJ 140 da SDI-I do TST, pois não se trata de insuficiência de preparo, mas de ausência de comprovação da regularidade no recolhimento das custas. 



    Deixo de admitir o recurso, por deserto.”



    Nessas circunstâncias, e tendo em vista a manutenção do juízo negativo de admissibilidade recursal (eDoc. 15, fls. 268 e 279-281), a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente